Tribunal: TJBA
Processo: 8045341-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045341-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ULISIA CARLA SILVA DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045341-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA
,
pessoa e como agravada ULISIA CARLA SILVA DOS SANTOS MENDES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.